Tribunal: STJ
Processo: 5310887-36.2020.8.09.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838836 - GO (2025
/0017712-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LINDOMAR CARNEIRO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: MARCELO BAREATO - GO040713
GABRIEL T. BORGES - GO073360
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 282/STF. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. CRIME DE AMEAÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
ÓBICES MANTIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discussão acerca da aplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ à
pretensão de reexame do acervo fático-probatório quanto à caracterização do
crime de ameaça, bem como da Súmula 282/STF, por ausência de
prequestionamento, e se a reiteração de argumentos anteriormente refutados
justifica a admissão do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, porquanto alinhada à jurisprudência do STJ.
2. O acolhimento da tese defensiva acerca da fragilidade probatória
ou da ausência de dolo no crime de ameaça demanda revolvimento de fatos e
provas, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. A ausência de debate na origem sobre o tema federal invocado no
recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, atrai o
óbice da Súmula 282 do STF.
4.A mera reiteração, no agravo regimental, dos argumentos expostos
em recurso especial ou agravo em recurso especial, sem evidenciar a
desnecessidade de reexame probatório ou a superação do óbice do
Documento eletrônico VDA48132707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 052b06aa-3d19-4c3d-839e-6aa12888cba1

prequestionamento, não se mostra suficiente para modificar a decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESES
Agravo regimental desprovido.
1.
Teses de julgamento:
A incidência da Súmula 7 do STJ impede o
reexame de fatos e provas em recurso especial, o que inclui a análise do
acervo fático-probatório para fins de absolvição ou de reavaliação de
elementos do tipo penal. 2. A ausência de prequestionamento da matéria no
Tribunal de origem, mesmo com a oposição de embargos declaratórios,
impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 282 do STF.
3. A simples reiteração de argumentos já apresentados em recursos anteriores
não é suficiente para afastar os óbices de inadmissibilidade fundados nas
Súmulas 7/STJ e 282/STF.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48132707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 052b06aa-3d19-4c3d-839e-6aa12888cba1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838836 - GO (2025
/0017712-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LINDOMAR CARNEIRO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: MARCELO BAREATO - GO040713
GABRIEL T. BORGES - GO073360
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 282/STF. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. CRIME DE AMEAÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
ÓBICES MANTIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discussão acerca da aplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ à
pretensão de reexame do acervo fático-probatório quanto à caracterização do
crime de ameaça, bem como da Súmula 282/STF, por ausência de
prequestionamento, e se a reiteração de argumentos anteriormente refutados
justifica a admissão do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, porquanto alinhada à jurisprudência do STJ.
2. O acolhimento da tese defensiva acerca da fragilidade probatória
ou da ausência de dolo no crime de ameaça demanda revolvimento de fatos e
provas, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. A ausência de debate na origem sobre o tema federal invocado no
recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, atrai o
óbice da Súmula 282 do STF.
4.A mera reiteração, no agravo regimental, dos argumentos expostos
em recurso especial ou agravo em recurso especial, sem evidenciar a
desnecessidade de reexame probatório ou a superação do óbice do
Documento eletrônico VDA48132709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:15
Código de Controle do Documento: 8fb9464a-a571-4b09-a94f-d43381d04645

prequestionamento, não se mostra suficiente para modificar a decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESES
Agravo regimental desprovido.
1.
Teses de julgamento:
A incidência da Súmula 7 do STJ impede o
reexame de fatos e provas em recurso especial, o que inclui a análise do
acervo fático-probatório para fins de absolvição ou de reavaliação de
elementos do tipo penal. 2. A ausência de prequestionamento da matéria no
Tribunal de origem, mesmo com a oposição de embargos declaratórios,
impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 282 do STF.
3. A simples reiteração de argumentos já apresentados em recursos anteriores
não é suficiente para afastar os óbices de inadmissibilidade fundados nas
Súmulas 7/STJ e 282/STF.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LINDOMAR CARNEIRO DO
NASCIMENTO contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, ante a incidência do óbice das Súmulas 7/STJ e 282/STF.
O agravante requer a reconsideração da decisão ou o provimento de seu
recurso pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
Entretanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 875-
888):
[...] Postas essas premissas, verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com base no
óbice previsto nas Súmulas 7/STJ e 282/STF. O agravo em recurso especial é tempestivo e
infirma os argumentos da decisão do Tribunal a quo , razão pela qual, nos termos do art.
253, parágrafo único, inc. II, do RISTJ, conheço do agravo e passo ao exame do recurso
especial. O recurso especial é tempestivo e está com a representação processual correta. O
recorrente indicou os permissivos constitucionais que embasam o recurso e o dispositivo de
lei federal supostamente violado, demonstrando pertinência na fundamentação (não
incidência da súmula no 284 do STF). Observa-se, ainda, que o acórdão recorrido examinou
expressamente, mas de forma parcial, a matéria arguida pelo recurso, cumprindo com a
exigência do prequestionamento (não incidência da súmula 282 do STF), com exceção da
Documento eletrônico VDA48132709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:15
Código de Controle do Documento: 8fb9464a-a571-4b09-a94f-d43381d04645

tese relacionada aos artigos 107, IV e 109, do Código Penal. Ainda, apresentou
fundamentos de cunho infraconstitucional (não incidência da súmula 126 do STJ), todos
rebatidos nas razões recursais (não incidência da súmula 283 do STF). Quanto à questão
relacionada à prescrição, não houve prequestionamento da matéria. Tratando-se, todavia, de
matéria de ordem pública, não vislumbro a ocorrência do seu termo final, na medida que
toda a alegação aventada pela defesa deixa de considerar o marco interruptivo do
recebimento da denúncia. Pois bem, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial
interposto pela parte agravante com amparo nos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 767/769):
"De plano, constato que o juízo de admissibilidade a ser exercido, in casu, é negativo.
Isso porque, quanto aos arts. 107, IV, e 109 do Código Penal, numa análise acurada do
acórdão proferido, nota-se que não foi expendido nenhum juízo de valor em relação a estes
dispositivos legais, o que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 282 do STF (ausência
de prequestionamento). Por outro lado, a análise de eventual ofensa aos demais dispositivos
legais apontados esbarra no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez
que a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria sensível
incursão no acervo fático-probatório dos autos, notadamente, quanto a alegação de quebra
da cadeia de custódia das provas e nulidade do feito por ausência de perícia. E isso, de
forma hialina, impede o trânsito do recurso especial (cf. STJ, 5a T., AgRg no RHC 174867 /
SP1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, D Je de
admitir o recurso. " ). Isto posto, deixo
27/04/2023
de Nas razões do recurso especial, todavia, a parte limitou-se a afirmar, genericamente, que
(e-STJ fls. 694/723): "[...]Dessa forma, no que diz respeito ao presente caso, o Recorrente
foi denunciado e condenado pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), pura e simplesmente
porque, durante a confecção do auto de prisão em flagrante, a suposta vítima apresentou à
autoridade policial um print de WhatsApp com uma foto de um revólver, num banco de
veículo. Cumpre informar que ela não franqueou nenhum acesso aos policiais sobre seu
celular ou sobre o conteúdo existente no aparelho, mas apenas mostrou a tal fotografia, a
qual alegou ter sido enviada pelo Recorrente, com ameaças, justificando tais incursões no
fato de que, no contato salvo por ela em seu telefone pessoal, constava o nome “Lindomar”.
Nota-se, pois, que houve a violação da cadeia de custódia, uma vez que o print foi juntado
ao processo sem a confirmação de que o contato que enviou a mensagem era, de fato, da
pessoa indicada, o que compromete a veracidade da prova. Além disso, para assegurar sua
autenticidade e integridade, seria necessária a realização de perícia técnica, seguindo as
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) na NBR ISO /IEC 2703 13,
que estabelece diretrizes sobre o manuseio inicial de evidências digitais. Alternativamente,
poderia ter sido realizada, por ela, a lavratura de uma ata notarial, que conferiria fé pública
ao documento, mas nem isso foi feito. Passo a outro ponto, cumpre mencionar que o ônus
da prova no processo penal recai exclusivamente sobre quem acusa, conforme o princípio da
presunção de inocência, cabendo ao Ministério Público provar, de forma robusta e
inequívoca, os fatos que alega, demonstrando, assim, a culpa e a culpabilidade do agente.
Isso porque o acusado não tem o dever de provar sua inocência, sob pena de inversão do
ônus probatório, o que equivaleria a uma obrigação quanto à absolvição, nos exatos termos
do princípio in dubio pro reo. Destarte, o que foi chamado de mídia e, na verdade, não passa
de uma foto digital fornecida pela suposta vítima à autoridade policial e juntada aos autos, é
nula, devendo ser desentranhada do processo, bem como toda e qualquer outra prova que
Documento eletrônico VDA48132709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:15
Código de Controle do Documento: 8fb9464a-a571-4b09-a94f-d43381d04645

dela derivar, pois violou todas as normas constitucionais e processuais penais que dizem
respeito à colheita de provas e à averiguação de legitimidade, não podendo ser utilizada para
fins de condenação ou qualquer outro tipo de penalidade, como bem preceituam os artigos
157 e 158 do CPP.
[...] Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da Súmula
7/STJ exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o
reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, o que não
fez. Nesse sentido:
[...] Nas razões do especial, entretanto, a parte recorrente não logrou superar o vício
inicial de seu recurso. Toda a argumentação trazida diz respeito ao revolvimento da matéria
fático-probatória. Nesse sentido, o pleito absolutório buscado pela defesa com base na
insuficiência probatória, inclusieve baseada na suposta nulidade da prova, resvala na
necessidade inequívoca de reanálise dos pressupostos fáticos que ensejaram a condenação, o
que é vedado em sede de recurso especial. Idêntica conclusão, aliás, foi alcançada pela
Procuradoria-Geral da República em seu parecer, cujo trecho ora selecionado passa a
integrar a presente fundamentação.

No caso, extrai-se que a insurgência veiculada no agravo regimental cinge-se
à reapreciação da aplicação do óbice da Súmula 7/STJ pela decisão monocrática
agravada, sustentando a parte agravante que a análise de sua pretensão recursal
prescindiria do reexame de fatos e provas, bem como que a reiteração de argumentos
seria suficiente para afastar o referido impedimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
porquanto alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, há de se concluir que a pretensão recursal da parte agravante, tal
como deduzida no recurso especial e reiterada no agravo em recurso especial e no
presente agravo regimental, busca essencialmente o afastamento da condenação ou a
revisão de aspectos fáticos relacionados aos crimes de ameaça e dano, o que demandaria
aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em
sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
A esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da
Súmula 7/STJ exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser
desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias
ordinárias, o que, conforme consta da decisão agravada, não fez.
Consigne-se que a mera reiteração, no agravo regimental, dos argumentos
expostos no recurso especial ou no agravo em recurso especial, sem evidenciar a
Documento eletrônico VDA48132709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:15
Código de Controle do Documento: 8fb9464a-a571-4b09-a94f-d43381d04645

desnecessidade de reexame probatório ou trazer elementos novos aptos a infirmar a
decisão agravada, não se mostra suficiente para superar o óbice da Súmula 7/STJ ou
modificar o entendimento anteriormente firmado.
Ademais, face à ausência de prequestionamento no tocante à alegação de
violação aos arts. 107, IV, e 109 do Código Penal, resta devidamente incidente, por
analogia, a Súmula n. 282 do STF, o que, de fato, torna inviável, pois, o conhecimento do
apelo nobre quanto ao ponto.
Cabe frisar que o agravante sequer impugnou o óbice da citada Súmula do
Supremo Tribunal Federal, tendo tão somente impugnado o óbice da Súmula 7, desta
Corte Superior de Justiça, reiterando-se as razões esboçadas no recurso especial e
pleiteando-se pela absolvição mediante distintas alegações de nulidades atinentes à
ausência de perícia e quebra da cadeia de custódia de provas digitais. Logo, há de se
concluir que o agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
Aliás, este é o entendimento desta Corte em casos análogos:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC e art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
2. O agravante foi condenado em primeiro grau à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão,
além de 66 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 155, § 4o, inciso III, e 288,
caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Em segunda instância, a pena foi
reduzida para 6 anos de reclusão e 20 dias-multa.
3. A decisão agravada considerou que o agravante não impugnou especificamente os
óbices da Súmula 7 e 518 do STJ, adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o
recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando o agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
6. A impugnação deve ser clara, específica e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA48132709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:15
Código de Controle do Documento: 8fb9464a-a571-4b09-a94f-d43381d04645

7. O pedido de concessão de habeas corpus, de ofício, é descabido como sucedâneo
recursal ou como forma de burlar a inadmissão do recurso próprio, devendo ser deferido
apenas por iniciativa do órgão jurisdicional quando verificada ilegalidade flagrante ao
direito de locomoção.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação no agravo regimental deve ser clara, específica e
pormenorizada, atacando todos os fundamentos da decisão agravada. 2. É inviável o agravo
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme a
Súmula n. 182/STJ. 3. O habeas corpus de ofício não pode ser utilizado como sucedâneo
recursal ou para burlar a inadmissão de recurso próprio."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Regimento Interno do STJ, art. 253,
parágrafo único, I; Código Penal, arts.
155, § 4o, III, 288, caput, 69.Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.345.944/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
27.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.198.230/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma,
j. 25.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.433.919/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
j. 01.12.2023;
STJ, AgRg no REsp 1.908.034/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j.
03.07.2023.
(AgRg no AREsp n. 2.513.117/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
19/3/2025
25/3/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
PRORROGAÇÕES FUNDAMENTADAS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM
EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que desproveu
agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso
especial. A defesa sustenta omissão no acórdão embargado quanto à legalidade das
prorrogações das interceptações telefônicas, alegando fundamentação genérica e per
relationem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é verificar se o acórdão embargado omitiu-se na análise da
legalidade das prorrogações das interceptações telefônicas e da utilização de fundamentação
per relationem. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do
mérito do julgado.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a legalidade das prorrogações das
interceptações telefônicas, fundamentando-se na complexidade dos crimes investigados, no
número de envolvidos e no caráter transnacional dos delitos, além de destacar que a medida
foi corroborada por outros meios de prova.
Documento eletrônico VDA48132709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:15
Código de Controle do Documento: 8fb9464a-a571-4b09-a94f-d43381d04645

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade das
prorrogações sucessivas das interceptações telefônicas quando devidamente fundamentadas,
sendo admitida a fundamentação per relationem desde que não genérica e contextualizada
ao caso concreto.
6. A alegação de ilegalidade da fundamentação per relationem não foi prequestionada
nas instâncias ordinárias, incidindo as Súmulas 282 e 356 do STF, o que impede a análise da
questão em recurso especial.
7. A revisão da legalidade das interceptações e a alegação de insuficiência de provas
demandariam reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do
STJ.
8. A discordância da parte embargante com a decisão não configura omissão ou
contradição no julgado, revelando mero inconformismo com a solução adotada. IV.
DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. As prorrogações sucessivas das interceptações telefônicas são
válidas quando fundamentadas na complexidade das investigações e na necessidade de
continuidade da medida. 2. A fundamentação per relationem é admitida, desde que
contextualizada ao caso concreto e não genérica. 3. A ausência de prequestionamento
impede a análise da tese defensiva em recurso especial, conforme Súmulas 282 e 356 do
STF. 4. O reexame de provas para afastar a validade das interceptações telefônicas ou a
condenação é inviável na instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei n. 9.296/1996, art. 2o; Súmulas 7/STJ,
282/STF e 356/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2512284/SP, rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; STJ, AgRg no RE no
15/10/2024
18/10/2024
AgRg nos EAREsp 2040830/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
.
08/10/2024
16/10/2024
(EDcl no AgRg no REsp n. 2.173.544/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
1/4/2025
9/4/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E
N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182 do STJ, devido à
ausência de impugnação específica dos fundamentos pelos quais o Tribunal de origem
inadmitiu o recurso especial, incidindo as Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente
em relação à incidência das Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48132709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:15
Código de Controle do Documento: 8fb9464a-a571-4b09-a94f-d43381d04645

3. A decisão monocrática da Presidência do STJ aplicou corretamente a Súmula 182 do
STJ, ao não conhecer o agravo em recurso especial por falta de impugnação específica dos
fundamentos adotados na decisão de inadmissibilidade no Tribunal a quo.
4. A defesa não demonstrou, de forma concreta, a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ,
limitando-se a alegações genéricas sobre a revaloração da prova, sem indicar premissas
fáticas incontroversas.
5. A mera alegação de que a fundamentação foi clara e bem fundamentada não é
suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 284 do STF diante do constatado vício da
peça recursal que apontou artigo de lei federal violado sem o motivo correspondente, sendo
defeso inovar no agravo regimental para sanar a deficiência em razão da preclusão
consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
deve ocorrer no agravo em recurso especial, sob pena de preclusão consumativa. 2. A
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial obsta o conhecimento do agravo, conforme a Súmula 182 do STJ. 3. A
mera alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ não é suficiente para afastar
o óbice, sendo necessária a demonstração concreta de que a tese recursal está adstrita a fatos
incontroversos."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 580; CPC/2015, art. 932, III. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.392.824/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp 1965463
24/10/2023
31/10/2023
/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1827996
4/11/2021
/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
16/8/2021
(AgRg no AREsp n. 2.632.127/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
29/4/2025

Logo, resta irreparável a decisão agravada, porquanto, além da deficiência na
impugnação à decisão que inadmitiu o recurso especial, a análise da matéria atinente à
caracterização do crime de ameaça e à autoria, tal como posta no recurso especial,
demandaria, inquestionavelmente, o revolvimento de fatos e provas, providência
incabível na via eleita.
Verifica-se, assim, pelas razões recursais apresentadas no agravo regimental,
que a parte agravante deixou de trazer fundamentos suficientes para modificar a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA48132709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:15
Código de Controle do Documento: 8fb9464a-a571-4b09-a94f-d43381d04645

Documento eletrônico VDA48132709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:15
Código de Controle do Documento: 8fb9464a-a571-4b09-a94f-d43381d04645

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0017712-5
AREsp 2.838.836 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 531088736 53108873620208090072
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LINDOMAR CARNEIRO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: MARCELO BAREATO - GO040713
GABRIEL T. BORGES - GO073360
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LINDOMAR CARNEIRO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: MARCELO BAREATO - GO040713
GABRIEL T. BORGES - GO073360
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260515546141<605254@
2025/0017712-5 - AREsp 2838836 Petição : 2025/0034636-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48129692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:31:45
Código de Controle do Documento: 18C51071-D815-42EC-8FCD-5DF9AFD79961